Tribunal: TJDFT
Processo: 0020394-89.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020394-89.2010.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELANE CRISTINA DE ASSIS STEINMULLER, VIKTOR JOSEPH LEITE STEINMULLER, F. J. S., M. L. D. A. S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO. ARROLAMENTO. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS SOBRE BENS E DIREITOS (ITCMD). JULGAMENTO OU HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO DOS BENS/DIREITOS DO ESPÓLIO. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. FORMAL DE PARTILHA. ALVARÁS. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. TRÂNSITO EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR. ART. 192 DO CTN. NATUREZA JURÍDICA. PROCESSUAL (LEI ORDINÁRIA). RESERVA DE LEI (ART. 146, III, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. REGRAMENTO DO ARROLAMENTO NO CPC/2015. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. LEI (ORDINÁRIA) POSTERIOR REVOGA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No processo de inventário processado sob o rito do arrolamento, a intimação da Fazenda Pública para fins de apuração e lançamento dos tributos devidos ocorre após o trânsito em julgado, certo que os efeitos da sentença independem do prévio recolhimento dos referidos tributos. 2. O conflito aparente de normas, no caso, entre os artigos 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, resolve-se pela aplicação do critério cronológico, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a regra do aludido art. 192 não possui natureza jurídico-tributária, submetida à reserva de lei complementar, conforme comando do inciso III do art. 146 da CF/88. 3. A compreensão acerca do tema está no sentido de que o artigo 192 do CTN possui natureza processual, de modo que está revogado pelos dispositivos do CPC que disciplinam o rito do arrolamento, notadamente o §2o do art. 659, o que se infere pela adoção do critério cronológico de interpretação das normas jurídicas, a dispor que norma posterior revoga a anterior que trata do mesmo tema e com ela se revela incompatível. 4. A sentença que determinou a intimação do fisco para lançamento administrativo de tributo(s) após o trânsito em julgado observou corretamente a legislação que trata da matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida, porque, nos moldes dos artigos 659, § 2o e 662, ambos do CPC/2015, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como se exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.” (AREsp 1472189/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Distrito Federal, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009